Tribunal: TJBA
Processo: 8030322-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030322-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado(s): RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI, LUIZ GUSTAVO GOUVEIA NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil e documental suplementar em Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito de ISS, anunciando o julgamento antecipado do mérito. Discute-se no recurso a aplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC em casos de indeferimento de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial contábil e documental suplementar, com o consequente anúncio de julgamento antecipado do mérito, configura urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, justificando a interposição imediata de Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, embora de taxatividade mitigada conforme o Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação para que se admita a interposição de agravo de instrumento. O indeferimento de provas, mesmo que alegado como cerceamento de defesa, não configura, por si só, a urgência qualificada necessária para a mitigação da taxatividade, uma vez que a matéria pode ser validamente arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. A possibilidade de o Tribunal ad quem cassar a sentença em sede de apelação e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória afasta a alegada inutilidade do julgamento diferido, não havendo perda do objeto da discussão. O poder discricionário do magistrado de primeiro grau para indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC, deve ser respeitado, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a aplicação da taxatividade mitigada em casos de indeferimento de provas quando não se verifica urgência concreta e irreparável que justifique a excepcionalidade do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial ou documental suplementar, com o anúncio de julgamento antecipado do mérito, não configura urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois a questão do cerceamento de defesa pode ser arguida em preliminar de apelação, sem que haja inutilidade do julgamento diferido. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.009, § 1º, 1.021, caput, 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988 (REsp n. 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp: 2686302 SP 2024/0245715-2. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030322-75.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e como AGRAVADO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça